Tribunal: TRF3
Processo: 5031814-46.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
787/907)

5031814-46.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031814-46.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: SILVIA ADRIANA PAULINO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE LUIZ DOS SANTOS - SP268853

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GENTIL BORGES NETO - SP52050-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RAFAEL CORREA DE MELLO - SP226007-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: BRUNO MARCELINO DE ALBUQUERQUE - SC33281-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO. RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCLUSÃO DE SUPOSTA SUCESSORA NO POLO PASSIVO. INADEQUAÇÃO DO RITO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada pela Caixa Econômica Federal, que (i) indeferiu o pedido de inclusão da empresa Universo Diverso Moda Ltda. no polo passivo da execução e (ii) manteve a agravante como executada.

A agravante sustenta que se retirou do quadro societário da empresa executada em 30/11/2015, quando a sociedade estaria solvente, e que a execução foi ajuizada apenas em 2018. Alega que os sócios remanescentes teriam promovido esvaziamento patrimonial mediante trespasse fraudulento do estabelecimento comercial para a empresa Universo Diverso Moda Ltda., configurando sucessão empresarial de fato.

Requereu, em sede recursal, o reconhecimento da sucessão empresarial com inclusão da referida empresa no polo passivo da execução e sua exclusão da demanda executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a retirada da agravante do quadro societário da empresa executada afasta sua responsabilidade na execução em razão da condição de avalista do título executivo; e (ii) saber se é possível determinar, no âmbito da execução, a inclusão de empresa apontada como sucessora empresarial da devedora originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante figura no polo passivo da execução na qualidade de avalista da Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a cobrança judicial. O aval constitui garantia pessoal de natureza autônoma e abstrata, distinta da fiança e desvinculada da condição societária do garantidor.

Nos termos do art. 899, § 2o, do Código Civil, a responsabilidade do avalista subsiste ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, salvo vício de forma. Assim, a retirada do avalista do quadro societário da empresa devedora não extingue a garantia prestada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o avalista de título vinculado a contrato de mútuo responde solidariamente pelas obrigações pactuadas, conforme enunciado da Súmula 26.

Dessa forma, a circunstância de a agravante ter se retirado da sociedade executada antes do ajuizamento da execução não afasta sua responsabilidade decorrente do aval prestado no título de crédito.

A alegação de sucessão empresarial entre a sociedade executada e a empresa Universo Diverso Moda Ltda., ainda que eventualmente comprovada, não tem o condão de exonerar a avalista da obrigação assumida, pois a responsabilidade do garantidor subsiste independentemente de alterações na titularidade do estabelecimento ou na estrutura societária da devedora.

A sucessão empresarial prevista no art. 1.146 do Código Civil estabelece responsabilidade patrimonial do adquirente do estabelecimento pelos débitos anteriores à transferência. Tal circunstância pode implicar solidariedade entre o devedor original e o sucessor, mas não extingue a responsabilidade do avalista.

Ademais, a caracterização da sucessão empresarial demanda exame aprofundado de elementos fáticos, como a transferência do estabelecimento, da clientela e do fundo de comércio, circunstâncias que podem exigir dilação probatória incompatível com o rito executivo.

No caso concreto, os elementos apresentados pela agravante constituem meros indícios da alegada sucessão empresarial e não demonstram de forma inequívoca a transferência integral do estabelecimento comercial.

Diante da ausência de prova documental suficiente e da possibilidade de necessidade de produção probatória, revela-se inadequada a inclusão da empresa indicada como sucessora no polo passivo da execução no presente momento processual, podendo a matéria ser discutida pelas vias próprias.

Ausentes elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O aval constitui garantia pessoal autônoma e solidária, subsistindo independentemente da retirada do avalista do quadro societário da empresa devedora. 2. A eventual sucessão empresarial entre sociedades não exonera o avalista da obrigação assumida no título de crédito. 3. A inclusão de suposta sucessora empresarial no polo passivo da execução exige demonstração documental inequívoca, sendo inviável quando a caracterização da sucessão demanda dilação probatória.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, art. 300; CPC, art. 1.019, I; CC, arts. 897, 899, § 2o, e 1.146.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 26; TRF3, ApCiv 5000674-26.2023.4.03.6123, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 26.11.2025; TRF3, AI 5014061-47.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 22.08.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031814-46.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: SILVIA ADRIANA PAULINO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE LUIZ DOS SANTOS - SP268853-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GENTIL BORGES NETO - SP52050-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RAFAEL CORREA DE MELLO - SP226007-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: BRUNO MARCELINO DE ALBUQUERQUE - SC33281-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SILVIA ADRIANA PAULINO DA COSTA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Federal de Piracicaba/SP, nos autos da execução de título extrajudicial no 5002188-32.2018.4.03.6109, ajuizada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

A decisão agravada: (i) indeferiu a inclusão da empresa Universo Diverso Moda Ltda. no polo passivo da execução; e (ii) manteve a agravante como executada, não obstante sua alegada retirada do quadro societário em 30/11/2015.

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) retirou-se da sociedade executada (Paulino Costa e Moraes Ltda. EPP) em 30/11/2015, quando a empresa estava plenamente solvente; (ii) a execução foi ajuizada apenas em 2018, portanto mais de dois anos após sua saída; (iii) após sua retirada, os sócios remanescentes promoveram esvaziamento patrimonial mediante trespasse fraudulento do estabelecimento comercial para a empresa Universo Diverso Moda Ltda.; (iv) configurou-se sucessão empresarial de fato, com transferência integral do ponto comercial, clientela, nome fantasia e fundo de comércio; (v) a responsabilidade da sucessora decorre do art. 1.146 do Código Civil, independentemente da vontade da exequente; (vi) a decisão agravada incorreu em equívoco ao condicionar a inclusão da sucessora ao "interesse da exequente"; e sua manutenção no polo passivo viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Requer, em tutela antecipada recursal, a concessão de efeito suspensivo para suspender todos os atos executórios contra si até o julgamento do mérito. No mérito, postula: (i) o reconhecimento da sucessão empresarial com inclusão da empresa Universo Diverso Moda Ltda. no polo passivo; e (ii) sua exclusão da execução.

A r. decisão – ID 346819064 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 349217645).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 16/12/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

O Relator está autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrado o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/15.

Por sua vez, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão da tutela de urgência está adstrita à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Passo ao exame do pedido de concessão da tutela recursal.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento possui natureza excepcional e exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: (a) probabilidade do direito; e (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer desses pressupostos, inviável a antecipação da tutela recursal.

No caso concreto, a análise dos autos e da fundamentação expendida pela agravante revela a inexistência de probabilidade do direito quanto ao pedido de exclusão da executada do polo passivo, o que, por si só, obsta a concessão do efeito suspensivo pretendido.

A agravante figura no polo passivo da execução na condição de avalista da Cédula de Crédito Bancário no 250332606000026105, título executivo extrajudicial que fundamenta a execução (ID 5455261, autos de origem). Ou seja, a agravante está sendo citada na condição de avalista, não de sócia da empresa executada.

O aval, conforme pacífica doutrina e jurisprudência, constitui garantia pessoal de natureza autônoma e abstrata, regulada pelos arts. 897 a 900 do Código Civil. Diferentemente da fiança, que possui caráter acessório, o aval não se vincula à sorte da obrigação principal, subsistindo ainda que modificadas as circunstâncias que envolvem o devedor originário.

Nesse sentido, dispõe expressamente o art. 899, §2o, do Código Civil:

"Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma."

A decisão agravada aplicou corretamente esse entendimento ao consignar que "para ser avalista não é necessário ter qualquer vínculo social com o avalizado ou tampouco com o negócio jurídico para ostentar a condição de devedor solidário", e que "a exoneração do aval só se admite com a expressa anuência do credor ou quando ocorre vício de forma".

A propósito, a C. 2a Turma desta Corte, da qual faço parte integrante, já se posicionou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO. JUSTIÇA GRATUITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de título extrajudicial fundada em cédulas de crédito bancário.

A parte apelante alegou ilegitimidade passiva, por figurar tão somente como sócia da empresa executada à época da contratação, e requereu a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça; e (ii) definir se a mera condição de sócia afasta a responsabilidade pelo pagamento do empréstimo em relação ao qual figurou como avalista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte apelante demonstrou documentalmente insuficiência de recursos, fazendo jus à gratuidade de justiça (CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99).

Quanto ao mérito, a inclusão da parte apelante no polo passivo da execução decorreu de sua condição de avalista, e não de sócia da empresa executada.

O aval constitui garantia autônoma e solidária, independente da obrigação principal, sendo inaplicável o benefício de ordem. Nos termos do CC, art. 899, §2o, a responsabilidade do avalista subsiste ainda que nula a obrigação do avalizado, salvo vício de forma.

O entendimento consolidado na Súmula 26 do STJ afirma que o avalista de título vinculado a contrato de mútuo responde solidariamente pelas obrigações pactuadas.

Precedentes do STJ e do TRF3 confirmam que a retirada de sócio do quadro societário não extingue o aval prestado em favor da empresa.

Afasta-se a aplicação do CC, art. 50, e do CTN, art. 135, III, por inaplicáveis ao caso concreto.

Os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LIV e LV) foram observados. Quanto à proteção do bem de família (Lei no 8.009/1990, art. 1o), incumbe à parte executada adotar medidas para afastar a sua penhorabilidade, caso ocorra o ato expropriatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para conceder a justiça gratuita. Mantida a execução em face da apelante como avalista.

Tese de julgamento:

"1. O aval subsiste como obrigação autônoma e solidária, independentemente da retirada do avalista do quadro societário da empresa emitente. 2. A concessão de justiça gratuita depende de comprovação da insuficiência de recursos, cabível no caso concreto. 3. O avalista de título de crédito bancário responde pelas obrigações pactuadas, nos termos da Súmula 26 do STJ."

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000674-26.2023.4.03.6123, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 26/11/2025, DJEN DATA: 28/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTA PROMISSÓRIA. CEF. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÓCIO AVALISTA. RESPONSABILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO APROVAÇÃO.

- A agravante objetiva a reforma da decisão que deferiu a suspensão da execução apenas em relação à empresa executada, prosseguindo em relação ao executado, requerendo a extinção ou suspensão do feito também, tendo em vista a homologação do plano de recuperação judicial.

- O aval é uma das espécies de garantias fidejussórias, pelo qual o avalista, compromete-se a pagar o título de crédito nas mesmas condições do devedor do título. Tem como características principais a sua autonomia, literalidade e inexistência do benefício de ordem. Assim, tendo a parte agravante subscrito o instrumento como avalista em contrato de mútuo, assumiu a responsabilidade solidária pela dívida contratada.

- Na linha da orientação consolidada do STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP). Súmula 581, do STJ. Os avalistas continuam responsáveis pelo débito como terceiro garantidor da dívida, devendo o feito prosseguir regularmente em relação a eles. Precedentes.

- A cláusula que prevê a suspensão das garantias, assim como a que prevê a sua supressão, é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram a recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. Em outras palavras, a anuência do titular da garantia é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão, suspensão ou substituição (REsp n. 2.059.464/RS).

- No caso concreto, nota-se que a CEF expressamente reprovou o Plano de Recuperação Judicial, bem como apresentou ressalva quanto à cláusula de exoneração das garantias anteriores.

- Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014061-47.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 22/08/2024, DJEN DATA: 28/08/2024)

Portanto, o argumento central da agravante — sua retirada do quadro societário em 30/11/2015 — é juridicamente irrelevante para afastar sua responsabilidade como avalista.

A agravante sustenta que houve sucessão empresarial entre a sociedade executada (Figueiredo de Moraes Comércio de Calçados Ltda.-EPP) e a empresa Universo Diverso Moda Ltda., com transferência do estabelecimento comercial, e que tal sucessão deveria implicar sua exclusão do polo passivo.

Ocorre que a sucessão empresarial, ainda que efetivamente configurada, não possui o condão de liberar o avalista de sua obrigação. Trata-se de institutos jurídicos absolutamente distintos:

a) A sucessão empresarial (art. 1.146 do CC) diz respeito à responsabilidade patrimonial do adquirente do estabelecimento pelos débitos anteriores à transferência, instituindo solidariedade entre o devedor primitivo e o sucessor.

b) O aval, por sua vez, constitui garantia pessoal autônoma, que não se confunde com a condição de sócio, administrador ou devedor principal. O avalista responde pela obrigação independentemente de quem seja o devedor ou de eventuais alterações na titularidade da dívida.

Em outras palavras: ainda que se reconheça a sucessão empresarial e se inclua a empresa Universo Diverso Moda Ltda. no polo passivo (questão que será analisada adiante), isso não exonera a avalista, que permanece responsável solidariamente pelo débito em razão da garantia prestada.

Nesse sentido, a Súmula 26 do STJ estabelece:

"O avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário."

Portanto, ainda que se admita, em tese, a inclusão da sucessora empresarial no polo passivo, tal circunstância jamais autorizaria a exclusão da agravante, que responde como avalista independentemente da configuração ou não da sucessão.

Como bem pontuou a decisão agravada, a exoneração do aval só se admite mediante: (a) expressa anuência do credor; ou (b) vício de forma (art. 899, §2o, do CC). Nenhuma dessas hipóteses está presente no caso.

Embora a inclusão ou não da sucessora empresarial no polo passivo seja questão juridicamente distinta da manutenção da avalista, cumpre tecer breves considerações sobre o tema, uma vez que compõe o objeto do recurso.

A decisão agravada indeferiu a inclusão da empresa Universo Diverso Moda Ltda. no polo passivo, fundamentando-se em dois argumentos: (a) falta de concordância da exequente; e (b) inadequação do rito executivo para demonstração da sucessão empresarial.

Deve ser mantida a decisão agravada também nesse aspecto, uma vez que a caracterização da sucessão empresarial exige a demonstração de fatos complexos que podem demandar dilação probatória incompatível com o rito executivo.

A jurisprudência admite a inclusão de sucessores no polo passivo da execução quando a sucessão está documentalmente comprovada de forma inequívoca. Contudo, havendo controvérsia fática ou necessidade de produção de provas mais complexas, a via adequada é a ação de conhecimento (embargos à execução).

No caso concreto, a agravante trouxe elementos indiciários da sucessão (alterações contratuais, comprovantes de endereço, alegação de uso do mesmo nome fantasia), mas não há prova documental inequívoca e incontestável da transferência integral do estabelecimento. A própria agravante, no pedido subsidiário formulado no recurso, reconhece a necessidade de eventual "instauração de incidente probatório, com oitiva de testemunhas e juntada de documentos da Junta Comercial".

Portanto, a inadequação do rito executivo afasta, ao menos em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito quanto à inclusão imediata da sucessora.

Ademais, repita-se, ainda que se admitisse a inclusão da sucessora, isso não implicaria a exclusão da avalista, que permaneceria responsável solidariamente.

A agravante alega que já sofreu bloqueios judiciais de valores e que o prosseguimento da execução causará danos patrimoniais irreversíveis.

Ocorre que tais constrições constituem atos executórios típicos e legítimos em execução de título extrajudicial, praticados contra devedora solidária regularmente incluída no polo passivo. Não há, em princípio, ilegalidade ou abusividade nas medidas adotadas.

O simples incômodo ou ônus decorrente de atos executórios não configura, por si só, perigo de dano apto a justificar a suspensão da execução. Do contrário, todo executado teria direito ao efeito suspensivo, o que esvaziaria a efetividade da tutela executiva.

Ausentes, portanto, os requisitos cumulativos para a concessão da tutela antecipada recursal.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ao Agravo de Instrumento.

Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações.

Ato contínuo, intime-se a parte agravada para resposta, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO. RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCLUSÃO DE SUPOSTA SUCESSORA NO POLO PASSIVO. INADEQUAÇÃO DO RITO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada pela Caixa Econômica Federal, que (i) indeferiu o pedido de inclusão da empresa Universo Diverso Moda Ltda. no polo passivo da execução e (ii) manteve a agravante como executada.

A agravante sustenta que se retirou do quadro societário da empresa executada em 30/11/2015, quando a sociedade estaria solvente, e que a execução foi ajuizada apenas em 2018. Alega que os sócios remanescentes teriam promovido esvaziamento patrimonial mediante trespasse fraudulento do estabelecimento comercial para a empresa Universo Diverso Moda Ltda., configurando sucessão empresarial de fato.

Requereu, em sede recursal, o reconhecimento da sucessão empresarial com inclusão da referida empresa no polo passivo da execução e sua exclusão da demanda executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a retirada da agravante do quadro societário da empresa executada afasta sua responsabilidade na execução em razão da condição de avalista do título executivo; e (ii) saber se é possível determinar, no âmbito da execução, a inclusão de empresa apontada como sucessora empresarial da devedora originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante figura no polo passivo da execução na qualidade de avalista da Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a cobrança judicial. O aval constitui garantia pessoal de natureza autônoma e abstrata, distinta da fiança e desvinculada da condição societária do garantidor.

Nos termos do art. 899, § 2o, do Código Civil, a responsabilidade do avalista subsiste ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, salvo vício de forma. Assim, a retirada do avalista do quadro societário da empresa devedora não extingue a garantia prestada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o avalista de título vinculado a contrato de mútuo responde solidariamente pelas obrigações pactuadas, conforme enunciado da Súmula 26.

Dessa forma, a circunstância de a agravante ter se retirado da sociedade executada antes do ajuizamento da execução não afasta sua responsabilidade decorrente do aval prestado no título de crédito.

A alegação de sucessão empresarial entre a sociedade executada e a empresa Universo Diverso Moda Ltda., ainda que eventualmente comprovada, não tem o condão de exonerar a avalista da obrigação assumida, pois a responsabilidade do garantidor subsiste independentemente de alterações na titularidade do estabelecimento ou na estrutura societária da devedora.

A sucessão empresarial prevista no art. 1.146 do Código Civil estabelece responsabilidade patrimonial do adquirente do estabelecimento pelos débitos anteriores à transferência. Tal circunstância pode implicar solidariedade entre o devedor original e o sucessor, mas não extingue a responsabilidade do avalista.

Ademais, a caracterização da sucessão empresarial demanda exame aprofundado de elementos fáticos, como a transferência do estabelecimento, da clientela e do fundo de comércio, circunstâncias que podem exigir dilação probatória incompatível com o rito executivo.

No caso concreto, os elementos apresentados pela agravante constituem meros indícios da alegada sucessão empresarial e não demonstram de forma inequívoca a transferência integral do estabelecimento comercial.

Diante da ausência de prova documental suficiente e da possibilidade de necessidade de produção probatória, revela-se inadequada a inclusão da empresa indicada como sucessora no polo passivo da execução no presente momento processual, podendo a matéria ser discutida pelas vias próprias.

Ausentes elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O aval constitui garantia pessoal autônoma e solidária, subsistindo independentemente da retirada do avalista do quadro societário da empresa devedora. 2. A eventual sucessão empresarial entre sociedades não exonera o avalista da obrigação assumida no título de crédito. 3. A inclusão de suposta sucessora empresarial no polo passivo da execução exige demonstração documental inequívoca, sendo inviável quando a caracterização da sucessão demanda dilação probatória.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, art. 300; CPC, art. 1.019, I; CC, arts. 897, 899, § 2o, e 1.146.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 26; TRF3, ApCiv 5000674-26.2023.4.03.6123, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 26.11.2025; TRF3, AI 5014061-47.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 22.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão